Tribunal: TJSP
Processo: 1023423-42.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Responsabilidade civil. Atropelamento por ônibus em manobra de marcha à ré. Autora que atravessou via em local inadequado, sem atentar para sinal sonoro que indicava a manobra do coletivo. Motorista que realizou sem movimentou em marcha à ré sem a cautela extraordinária exigida nesta manobra. Culpa concorrente configurada. Danos morais caracterizados pelo trauma craniano e dificuldades de

Ementa:
Responsabilidade civil. Atropelamento por ônibus em manobra de marcha à ré. Autora que atravessou via em local inadequado, sem atentar para sinal sonoro que indicava a manobra do coletivo. Motorista que realizou sem movimentou em marcha à ré sem a cautela extraordinária exigida nesta manobra. Culpa concorrente configurada. Danos morais caracterizados pelo trauma craniano e dificuldades de locomoção nos dias subsequentes ao acidente. Indenização fixada em R$ 5.000,00. Denunciação da lide acolhida. Cobertura securitária reconhecida. Recurso provido em parte.